Tribunal: TJSP
Processo: 1008879-93.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Ação de procedimento comum ajuizada por servidores públicos do Município de Osasco (enfermeiro e técnica de enfermagem), pretendendo a majoração do adicional de insalubridade do grau médio (20%) para o máximo (40%) – Sentença de parcial procedência baseada no laudo pericial, produzido por especialista equidistante e sob o crivo do contraditório, que concluiu que apenas um dos

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Ação de procedimento comum ajuizada por servidores públicos do Município de Osasco (enfermeiro e técnica de enfermagem), pretendendo a majoração do adicional de insalubridade do grau médio (20%) para o máximo (40%) – Sentença de parcial procedência baseada no laudo pericial, produzido por especialista equidistante e sob o crivo do contraditório, que concluiu que apenas um dos coautores faria jus à majoração – Termo inicial da insalubridade – Início da atividade insalubre – Sentença de parcial procedência mantida. Recursos desprovidos.